Tribunal: TJDFT
Processo: 0722916-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722916-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDO DOS REIS MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID Num. 34780456. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em sessão para julgamento presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília/DF, 28 de abril de 2022 18:02:13. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador